Tribunal: TJSP
Processo: 2241460-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de tratamento médico do menor autor mediante o fornecimento dos medicamentos CANABIDIOL – Hemp Oil RSHO; Topiramato, Sabril, Depakene, Vimpat, além de insumos, incluindo cadeira de rodas, cadeira de banho, bermuda de retificação postural, treinador de marcha, suporte de braço e tornozelo, entre outros 0 – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC - Necessidade do tratamento documentalmente demonstrada – Autor portador de Síndrome de Williams, Epilepsia de difícil controle e escoliose neuromuscular, além de transtorno do espectro autista grave com deficiência intelectual – Tratamento expressamente solicitado por médica neurologista - Situação de urgência verificada – Alegação de que o tratamento (notadamente o fornecimento do medicamento Canabidiol) não se encontra incluído na cobertura obrigatória da ANS que será examinada por ocasião do sentenciamento, já que extrapola o cerne da controvérsia recursal - Medicamento com registro perante a ANVISA – Materiais e insumos também expressamente indicados pela profissional que assiste o menor - Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca do inadimplemento do agravado – Situação que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado e assegura seu caráter oneroso e sinalagmático – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2241460-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/07/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de tratamento médico do menor autor mediante o fornecimento dos medicamentos CANABIDIOL – Hemp Oil RSHO; Topiramato, Sabril, Depakene, Vimpat, além de insumos, incluindo cadeira de rodas, cadeira de banho, bermuda de retificação postural, treinador de marcha, suporte de braço e

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de tratamento médico do menor autor mediante o fornecimento dos medicamentos CANABIDIOL – Hemp Oil RSHO; Topiramato, Sabril, Depakene, Vimpat, além de insumos, incluindo cadeira de rodas, cadeira de banho, bermuda de retificação postural, treinador de marcha, suporte de braço e tornozelo, entre outros 0 – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC - Necessidade do tratamento documentalmente demonstrada – Autor portador de Síndrome de Williams, Epilepsia de difícil controle e escoliose neuromuscular, além de transtorno do espectro autista grave com deficiência intelectual – Tratamento expressamente solicitado por médica neurologista - Situação de urgência verificada – Alegação de que o tratamento (notadamente o fornecimento do medicamento Canabidiol) não se encontra incluído na cobertura obrigatória da ANS que será examinada por ocasião do sentenciamento, já que extrapola o cerne da controvérsia recursal - Medicamento com registro perante a ANVISA – Materiais e insumos também expressamente indicados pela profissional que assiste o menor - Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca do inadimplemento do agravado – Situação que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado e assegura seu caráter oneroso e sinalagmático – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241460-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravado PEDRO
HENRIQUE MOLINA FERNANDES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42.743
2
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Agravado: Pedro Henrique Molina Fernandes
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 42.743
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Tutela de urgência Deferimento Custeio de
tratamento
médico
do
menor
autor
mediante
o
fornecimento dos medicamentos CANABIDIOL Hemp
Oil RSHO; Topiramato, Sabril, Depakene, Vimpat, além de
insumos, incluindo cadeira de rodas, cadeira de banho,
bermuda de retificação postural, treinador de marcha,
suporte de braço e tornozelo, entre outros 0 Cabimento
Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC -
Necessidade do tratamento documentalmente demonstrada
Autor portador de Síndrome de Williams, Epilepsia de
difícil controle e escoliose neuromuscular, além de
transtorno do espectro autista grave com deficiência
intelectual
Tratamento expressamente solicitado por
médica neurologista - Situação de urgência verificada
Alegação
de
que
o
tratamento
(notadamente
o
fornecimento do medicamento Canabidiol) não se encontra
incluído na cobertura obrigatória da ANS que será
examinada por ocasião do sentenciamento, já que extrapola
o cerne da controvérsia recursal - Medicamento com
registro perante a ANVISA Materiais e insumos também
expressamente indicados pela profissional que assiste o
menor - Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto
que não se cogitou acerca do inadimplemento do agravado
Situação que garante o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato firmado e assegura seu caráter oneroso e
sinalagmático – Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer
que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, a fim de
que a ré custeie o tratamento médico daquele, mediante o fornecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42.743
3
de medicamentos e equipamentos prescritos pelas médicas que o
assistem, n a forma também indicadas, a saber: Canabidiol Hemp Oil
RSHO; Topiramato 100 mg, Sabril 500 mg, Depakene líquido, Vimpat
50 mg, Fraldas BigFral Juvenil, Cadeira de rodas ajustável com Tilt
Jumper, Cadeira de banho infantil H2 Concha-Ortobrás; Colete e
bermuda de retificação postural Flexcorp e/ou roupa terapêutica
Theratogs; Treinador de Marcha Rifton Pacer Dinâmico Stander
tamanho G; suporte de braço tamanho M, Sela Multiposicional, suporte
de tronco para treino de marcha tamanho M, suporte de Tornozelo para
treino de marcha tamanho M, Barra Guia e Mesa de Comunicação;
Dieta industrializada para criança de 1 a 10 anos, com baixo teor de
sacarose e sem a presença de fibras, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a 60 dias.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
não possui o dever legal de fornecer os medicamentos Canabidiol
Hemp Oil RSHO; Topiramato 100 mg, Sabril 500 mg, Depakene
líquido, Vimpat 50 mg, porquanto de uso domiciliar, os quais, à
exceção do Canabidiol, podem ser adquiridos em qualquer farmácia
pelos genitores do agravado (sendo o Topiramato e Depakene
fornecidos gratuidamente pelo SUS, assim como as fraldas; Sabril e
Vipamat, sequer se enquadram na categoria de alto custo).
Prossegue a recorrente, agora especificamente com
relação ao Canabidiol, dizendo que o mesmo não se encontra no rol de
coberturas obrigatórias da ANS, reiterando que não existe obrigação
legal, tampouco contratual, quanto ao fornecimento de medicamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42.743
4
de uso domiciliar.
Ainda segundo a agravante, com relação aos
materiais (notadamente a cadeira de banho, colete, bermuda de
retificação postural e treinador de marcha), que se encontram
expressamente excluídos, conforme cláusula 4.1., letra s. Acrescenta
que, a ser mantida a cobertura, admitir-se-ia a transferência da
responsabilidade dos genitores quanto à aquisição de todo e qualquer
material para o agravado, restando ainda verificada situação de
onerosidade excessiva e quebra de segurança contratual. Pugnou pela
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento recursal,
revogando-se a r . decisão guerreada.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 246,
sem a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 251 e seguintes.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
290/292), pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, correta a
r. decisão recorrida ao deferir a tutela de urgência, na medida em que
presentes, na hipótese em exame, os requisitos previstos no artigo 300,
caput, do CPC (correspondente ao caput do artigo 273 do Estatuto de
1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na
Obra "TUTELA ANTECIPADA", comenta à pág. 105 que:
"O artigo 273, com sua nova redação, permite a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42.743
5
tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo
da verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o
direito objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável
ou de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à
luz da pretensão de direito material e do princípio da
especificidade, segundo o qual o ordenamento deve dar ao credor
aquilo que ele obteria se a conduta devida fosse voluntariamente
cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do Judiciário, como
atuante substitutivo do comportamento devido pelas partes, deve
mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, aqui
considerado como 'lesão' ingênere do direito do autor."
Ao se falar dos requisitos que o artigo 273 prevê, o
Professor KAZUO WATANABE, participando do Seminário do CPC e
Suas Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações
de Fazer e Não Fazer, comenta:
"O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade
mais intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na
classificação que apresenta à probabilidade mínima, chama de
verossímil; à probabilidade média, de provável e à probabilidade
máxima de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não
é muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra
expressão que estava no texto primitivo, que era 'prova
documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42.743
6
de expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o
legislador quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris'
do processo cautelar...".
Bem por isso, verificada a presença de elementos
que evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista a
documentação que instrui o feito bem demonstra a gravidade do quadro
de saúde do menor autor (ora agravado) e a necessidade do tratamento
indicado,
mediante
o
fornecimento
dos
medicamentos
antes
mencionados, além dos insumos e materiais - conforme relatórios
médicos reproduzidoso na exordial do qual se extrai ser o paciente
portador de Síndrome de Williams, Epilepsia de difícil controle fármaco-
resistente, escoliose neuromuscular, além de transtorno do espectro
autista grave com deficiência intelectual. Indiscutível a situação de
urgência e, bem assim, presente o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, o que faz clara a utilidade do provimento deferido.
Necessário observar que não há sequer risco à
agravante, posto que não sequer se cogita quanto ao inadimplemento do
agravado. Por tal motivo, forçoso concluir que este (na, verdade, seus
genitores) vem adimplindo com suas obrigações contratuais, fato que
assegura, ao menos em princípio, o seu equilíbrio econômico-
financeiro, que é oneroso e sinalagmático em sua essência.
Quanto ao mais, a questão atinente à exclusão
contratual (ou ainda, que o tratamento e medicamentos não encontram
previsão no rol da ANS), bem como sua legalidade, extrapola o exame
da tutela antecipada, devendo ser melhor esclarecida no decorrer da
instrução do feito mas não impede, pelo já explanado, o deferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42.743
7
da tutela de urgência.
De rigor anotar que, com relação ao medicamento
Canabidiol Hemp Oil RSHO, possui o mesmo registro perante a
ANVISA, sendo que, também por este motivo, a negativa não se
justifica.
Da mesma forma, os insumos e equipamentos
devem ser fornecidos pela agravante, diante da expressa indicação ao
paciente, destacando-se o relatório médico de fls. 37 dos autos
principais, indicativo da necessidade do agravado, em vista das
'limitações e necessidades oriundas da deformidade.'
Decidindo situação idêntica (qual seja, tutela de
urgência visando cobertura para o mesmo medicamento Canabidiol
além de materiais e insumos), recente julgado da 7a Câmara de Direito
Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n.
2165862-28.2019.8.26.0000, Rel. GIL CIMINO, conforme segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde.
Agravada diagnosticada com Macrocefalia, sintomas do Espectro
Autista severo associado à epilepsia de difícil controle. Operadora
que negou o fornecimento do medicamento denominado Hemp Oil
RSHO Blue Label 10ml 0,6ml/dia (23 tubos por ano). Medicamento
à base de Canabidiol. Substância que encontra regulamentação
pela ANVISA, nos termos da Resolução RDC no
17/15.
Possibilidade de fornecimento. Insurgência da ré quanto ao
fornecimento de itens de higiene pessoal, não possuindo cobertura
obrigatória. Descabimento. Informações nos autos de que a autora
está sendo atendida pelo serviço “home care”. Internação
domiciliar é mera extensão da internação hospitalar, de modo que
todos
os
tratamentos,
materiais
médico
hospitalares
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241460-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42.743
8
medicamentos necessários à realização do procedimento, devem
ser providenciados pela ré. Ampliação do prazo para 10 (dez) dias,
de modo a permitir o efetivo cumprimento da decisão judicial.
Recurso parcialmente provido
Na mesma esteira, o judicioso parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, segundo o qual “... cabe ao médico a
escolha do tratamento específico para as necessidades de seu paciente.
E, diversamente do quanto alegado pela Agravante,
presente risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao
Agravado, em especial a sua vida e a sua saúde, caso seja cassada a
tutela anteriormente concedida ...” (fls. 292).
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator